Tribunal: TJDFT
Processo: 0726002-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO ALVES DA SILVA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que jugou extinto “o processo sem julgamento do mérito em relação aos pedidos de rescisão contratual e restituição das parcelas descontadas do contracheque do autor, ante a perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC” e improcedente “o pedido de indenização por danos morais, resolvendo quanto a este ponto o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC” (ID 141104256). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 41793326). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006